Tribunal: TJES
Processo: 5000718-63.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000718-63.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: BENEDICTO CUNHA GUIMARAES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000718-63.2023.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
BENEDICTO CUNHA GUIMARAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONHECIDA
. ÁUDIO QUE COMPROVA ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO. ACEITE NÃO DEMONSTRADO INEQUIVOCAMENTE. VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE AUFERIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade do contrato impugnado na demanda e o condenou à restituição em dobro dos descontos feitos em desfavor do consumidor, além de pagar o montante de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em relação à nulidade suscitada pelo Recorrente, decorrente da rejeição do pedido de produção de prova consistente na expedição de ofício ao banco recebedor do montante transferido, observo que o referido requerimento é despropositado, não servindo ao deslinde da demanda, razão pela qual, sendo o juiz o destinatário da prova (sendo responsável por determinar as provas necessárias para a instrução do processo), não há que se falar em cerceamento de sua defesa a partir do indeferimento da diligência solicitada.

(3). No mérito, em análise
à contratação impugnada na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade do negócio jurídico em comento. Isso porque os instrumentos contratuais juntados pelo Recorrido dão conta de que a celebração do negócio se deu de forma remota, em via digital, sendo conhecida a frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas idosas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15).

(4). Outrossim, do áudio juntado aos autos, percebe-se que a tratativa havida entre o consumidor e a preposta do Recorrente se deu de maneira absolutamente abusiva, sobretudo diante da insistência da atendente em fazer com que o Recorrido aceitasse a oferta realizada, mesmo diante de manifestações expressas do consumidor de que não precisava do serviço e inclusive tinha interesse em cancelar cartão de crédito consignado previamente contratado com a instituição financeira. Da oitiva da gravação, nota-se que as informações passadas são confusas (do que inclusive se queixa o Recorrido durante o atendimento), sendo a conversa conduzida de modo a induzir o consumidor à contratação a qualquer custo.

(5). Nesse sentido, não há dúvidas de que a conduta perpetrada pelo Recorrente no caso em tela configura prática abusiva (art. 39, IV, CDC), tendo agido de modo a ludibriar o consumidor e o forçar à contratação que não pretendia realizar, razão pela qual não merece qualquer reparo a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência do contrato, bem como no tocante à reparação material determinada.

(6).
N
o que se refere à compensação por danos morais comandada,
entendo que o montante arbitrado está de acordo com
a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função
de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Por fim, considerando a declaração de nulidade do contrato impugnado, bem como em face da ausência de comprovação por parte do Recorrido quanto à devolução do montante recebido em relação à contratação de crédito em comento (que comprova o Recorrente ter repassado ao consumidor), faz-se necessária a compensação do montante recebido pela parte autora em relação ao que tem a receber a partir da condenação cominada na hipótese, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do Recorrido.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para autorizar a
compensação

do valor auferido pelo consumidor a partir da contratação de crédito
ora declarada nula em relação aos
valores devidos pelo Recorrente em relação ao que tem de pagar em favor do Recorrido.

(9).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)